Tribunal: TJSP
Processo: 2156243-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão de indeferimento de assistência judiciária gratuita - A situação de hipossuficiência que a parte recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Recorrente que é empresário, não declarou rendimentos referentes à atividade empresária, e também exerce trabalho assalariado - Possui relacionamento com diversas instituições financeiras, cujos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão de indeferimento de assistência judiciária gratuita - A situação de hipossuficiência que a parte recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Recorrente que é empresário, não declarou rendimentos referentes à atividade empresária, e também exerce trabalho assalariado - Possui relacionamento com diversas instituições financeiras, cujos extratos não foram apresentados – Valor da causa que não é elevado - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.